Tribunal: STJ
Processo: 1003688-22.2023.8.26.0268
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223444 - SP (2025/0260458-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIO GUILHERME ZALAMENA
ADVOGADO
: ALLAN MOHAMED MELO HASSAN - SP346606
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO
FALSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA CONFIGURADA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6af77296-dd15-4de0-a378-7a623275cbf4

RECURSO ESPECIAL No 2223444 - SP (2025/0260458-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIO GUILHERME ZALAMENA
ADVOGADO
: ALLAN MOHAMED MELO HASSAN - SP346606
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
CONFIGURADA.
REFORMA
DO
JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAIO GUILHERME ZALAMENA
(CAIO) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado pelo
Des. Simões de Almeida, assim ementado:

Ação indenizatória. Golpe do boleto falso. Boleto gerado para
pagamento de parcela de financiamento de veículo. Sentença de
improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento. Ausência de
Documento eletrônico VDA50296384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: fe287164-157c-4fb0-a1ac-aa3780085c96

falha na prestação do serviço. Boleto enviado por meio de aplicativo
de mensagens WhatsApp, fora do ambiente da instituição financeira,
figurando pessoa beneficiária estranha ao contrato de financiamento.
O apelante deixou de agir com a cautela de confirmar a procedência
das mensagens e informações repassadas. Excludente de
responsabilidade - Culpa exclusiva da vítima - Art. 14, §3o, II, do CDC.
Sentença mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 317).

Irresignado, CAIO apresentou recurso especial com base no art. 105, III,
alínea , da CF, apontando dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do art. 14, § 3o,
c
II, do CDC, sustentando que houve falha na prestação do serviço bancário e que é
incorreto o afastamento da responsabilidade civil do BANCO com a aplicação da
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, uma vez que recebeu o
boleto falso, via whatsapp, cujo número não pertence ao banco que deveria receber o
pagamento.
As contrarrazões foram apresentadas.
O recurso foi admitido pelo TJSP (e-STJ, fls. 363-364).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.

Da responsabilidade do BANCO

O TJSP assim se manifestou sobre a questão:

Depreende-se do conjunto probatório constante dos autos que está
configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente de
responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC.
O apelante relata na inicial que pretendendo quitar o financiamento,
buscou o site do réu e foi direcionado para o número de WhatsApp 11-
99786-1619, por meio do qual lhe foi enviado o boleto para
pagamento. Posteriormente, foi informado que tinha sido vítima de um
golpe.
O boleto pago pelo autor foi gerado fora do ambiente seguro do banco
requerido, em conversa com suposto preposto do réu por meio do
aplicativo WhatsApp. Não há nenhuma comprovação de que a pessoa
com quem o autor se comunicou era preposto do banco réu e que se
comunicava oficialmente em nome da instituição financeira.
No mais, do comprovante de pagamento juntado aos autos, pode-se
observar que o beneficiário indicado é pessoa estranha à relação
jurídica derivada do contrato existente entre autor e réu, evidenciando-
se a falta de acuidade e zelo da parte autora ao pagar o boleto falso
enviado por meio de conversa de aplicativo WhatsApp.
Documento eletrônico VDA50296384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: fe287164-157c-4fb0-a1ac-aa3780085c96

Considerando, portanto, que o autor efetuou pagamento de boleto que
tinha como beneficiária terceira pessoa sem ligação com a instituição
bancária, após ter acessado o documento encaminhado por
mensagem no WhatsApp, não há como imputar qualquer
responsabilidade ao réu, incidindo ao caso o disposto no art. 14, §3°,
II, do CDC, sendo culpa exclusiva da vítima, a afastar a pretensão
declaratória. (e-STJ, fls. 319/320 –

com destaque no original)

A esse respeito, o Tribunal estadual, soberano no acervo fático-probatório,
conforme acima transcrito, concluiu não haver defeito na prestação dos serviços, e a
ausência de responsabilidade da instituição bancária, pois ficou evidenciada a culpa
exclusiva de CAIO, a parte recorrente.
Por isso, conforme se nota, o TJSP assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva
da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do
serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal
entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, afastou
a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do
serviço ante a ausência de nexo causal e configuração de culpa
exclusiva da vítima.
3. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e
concluir pela responsabilidade da instituição financeira requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao
STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.006.080/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de

3/6/2024
5/6/2024 – sem
destaque no original)
Documento eletrônico VDA50296384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: fe287164-157c-4fb0-a1ac-aa3780085c96

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo
ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a
ausência do dever de indenizar por danos morais na hipótese, a
inexistência de falha na prestação do serviço bancário ou a culpa
exclusiva da vítima, forçosamente, ensejaria em rediscussão de
matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.264.690/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de 1
29/5/2023
o/6/2023 – sem destaque no
original)

Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea do
c
permissivo constitucional.
Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do CAIO, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo
ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: fe287164-157c-4fb0-a1ac-aa3780085c96

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).

Documento eletrônico VDA50296384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: fe287164-157c-4fb0-a1ac-aa3780085c96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.444 / SP
Número Registro: 2025/0260458-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036882220238260268
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIO GUILHERME ZALAMENA
ADVOGADO
: ALLAN MOHAMED MELO HASSAN - SP346606
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50542865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: 67348f16-6620-496c-abfd-cd6fafb6dc79

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:55
Código de Controle do Documento: 67348f16-6620-496c-abfd-cd6fafb6dc79